Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. CONSUMO MUITO SUPERIOR À MÉDIA MENSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO. VAZAMENTO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA CAESB. REVISÃO DA FATURA.

É cabível a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, para atribuir à CAESB o ônus de provar o efetivo fornecimento de água, quando haja fortes indícios de erro na aferição do consumo registrado no hidrômetro.

Não havendo prova de que houve vazamento na parte interna do imóvel, não há como atribuir ao consumidor o valor de consumo muito superior à média mensal apurada, devendo ser revisada a fatura impugnada.